Tribunal: STJ
Processo: 5275058-90.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984420 - RS(2025/0252131-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS MURARO JUNIOR
EMBARGANTE
: MISARO LTDA
ADVOGADOS
: ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA - RS017287
PRISCILLA CALEGARO CORRÊA - RS085770
ALEX KLAIC - RS0061287
GEORGIA SCHNEIDER EISELE - RS121295
DIEGO GUILHERME ROTTA - RS092893
EMBARGADO
: AGRICUR DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660
ANAXIMENES RAMOS FAZENDA - RS046202
ELISA DAL BEN ANGELO - RS106642
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIOS
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE
DA EXECUÇÃO PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO APÓS A
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
AFASTAMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A desconstituição da conclusão do Tribunal estadual, no presente
caso, não pode se dar sem a necessária incursão nos fatos da causa,
hipótese vedada nesta sede ante o teor da Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno não provido.
2. Não padecendo o acórdão recorrido dos vícios de prestação
jurisdicional, porquanto claro e fundamentado no sentido da
necessidade do reexame fático-probatório para o deslinde da
controvérsia, no presente caso, a rejeição dos embargos declaratórios
é medida que se impõe.
3. Embargos rejeitados.
Documento eletrônico VDA54110061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 97994478-b8c8-4931-b9a6-223fc10c9fd7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54110061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 97994478-b8c8-4931-b9a6-223fc10c9fd7

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984420 - RS (2025/0252131-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS MURARO JUNIOR
EMBARGANTE
: MISARO LTDA
ADVOGADOS
: ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA - RS017287
PRISCILLA CALEGARO CORRÊA - RS085770
ALEX KLAIC - RS0061287
GEORGIA SCHNEIDER EISELE - RS121295
DIEGO GUILHERME ROTTA - RS092893
EMBARGADO
: AGRICUR DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660
ANAXIMENES RAMOS FAZENDA - RS046202
ELISA DAL BEN ANGELO - RS106642
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO PELA AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO APÓS A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
AFASTAMENTO.
DESCONSTITUIÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. A desconstituição da conclusão do Tribunal estadual, no presente
caso, não pode se dar sem a necessária incursão nos fatos da causa,
hipótese vedada nesta sede ante o teor da Súmula n. 7 do STJ. Agravo
interno não provido.
2. Não padecendo o acórdão recorrido dos vícios de prestação
jurisdicional, porquanto claro e fundamentado no sentido da
Documento eletrônico VDA53782744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:46
Código de Controle do Documento: 832269cb-cdbd-4ede-b98f-ed5693845d97

necessidade do reexame fático-probatório para o deslinde da
controvérsia, no presente caso, a rejeição dos embargos declaratórios é
medida que se impõe.
3. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por JOSÉ CARLOS MURARO
JÚNIOR contra acórdão proferido em agravo em recurso especial da seguinte forma
ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA
EXECUÇÃO
PELA
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO
APÓS
A
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
AFASTAMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1.
A desconstituição das conclusões do acórdão recorrido não pode se dar
sem o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2 . Agravo em recurso especial conhecido para não se conhecer do
recurso especial. (e-STJ, fls. 255)

Aponta omissão no julgado recorrido, quanto ao caráter eminentemente
jurídico da controvérsia, dissídio jurisprudencial demonstrado e quanto à nulidade
processual pela falta de citação após a desconsideração da personalidade jurídica.
Apresentada impugnação aos embargos pela parte recorrida (e-STJ, fls. 272-
274).
Requer o acolhimento destes embargos declaratórios.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado
recorrido.
Documento eletrônico VDA53782744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:46
Código de Controle do Documento: 832269cb-cdbd-4ede-b98f-ed5693845d97

Conforme consignado no acórdão ora combatido, a alegada prescrição
intercorrente e a nulidade da execução pela ausência de citação após a desconsideração
da personalidade jurídica foram afastadas pelo Tribunal estadual quando este consignou
que:

(...) o prazo da prescrição intercorrente será igual ao da prescrição do
direito material objeto da pretensão executiva e terá início ao fim do
período de suspensão do feito fixado pelo juízo, ou, se não fixado,
após o decurso de 1 (um) ano.
Ademais, o reconhecimento da prescrição intercorrente somente
poderá ocorrer após intimação do credor para que oponha eventual
impedimento à extinção do feito.
De salientar que as novas disposições atinentes à prescrição
intercorrente não podem ser aplicadas retroativamente, sob pena de
violação ao Princípio da Irretroatividade da Lei e em observância à boa-
fé objetiva.
Dessarte, diante do prazo prescricional de cinco anos do direito material
envolvido, somado ao prazo de um ano de suspensão - visto que, na
hipótese, não foi fixado prazo diverso pelo juízo -, o credor dispõe do
total de seis anos até prescrever seu direito.
No caso em exame, o início do prazo de suspensão de 1 (um) ano se
deu em
sendo que, encerrado tal prazo, não houve
11/01/2013,
intimação do credor, permanecendo o feito aparentemente paralisado até
(​3.8, pág. 30)
09/03/2022
Entretanto, verifica-se do ofício da pág. 28 do 3.8, bem como da
manifestação da exequente, ora agravada (3.8, pág. 33/35), que houve
êxito na penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença no
5000147-77.2009.8.21.0029, movida pela empresa ora executada.
Como se vê, houve impulsionamento da execução pelo credor,
inclusive com êxito na garantia parcial do débito, de modo que, não
há falar em prescrição intercorrente, pois não houve paralisação do
executivo.
Vale dizer que o exequente não deixou de impulsionar a execução
por período igual ou superior ao prazo da prescrição material (cinco
anos), que sequer esgotou-se, considerado o termo final do prazo
de um ano acima referido.
De ressaltar que, eventual demora por motivos inerentes ao
funcionamento do Poder Judiciário não pode ser imputada à parte.
(...)
Alega a parte agravante a nulidade da execução, uma vez que não
houve a citação dos sócios após a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada.
A desconsideração da personalidade jurídica foi determinada em
ainda sob a égide do CPC de 1973, sendo este o diploma
17/10/2011,
legal aplicável ao tempo do ato, em observância ao princípio do tempus
regit actum.
Documento eletrônico VDA53782744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:46
Código de Controle do Documento: 832269cb-cdbd-4ede-b98f-ed5693845d97

(...)
Ademais, como explica a Min. Nancy Andrighi, prolatora do voto condutor
do julgado acima colacionado, na vigência do CPC/73, a
desconsideração da personalidade jurídica poderia ser decretada de
forma incidental no processo, dispensando-se o ajuizamento de ação
autônoma, acrescentando a eminente julgadora que:
O exercício do direito de defesa era feito em momento subsequente à
adoção de medidas expropriatórias incidentes sobre o patrimônio dos
atingidos, que deveriam tomar a iniciativa de reverter a decisão que
autorizava a prática de medidas constritivas sobre seus bens individuais,
pelos meios processuais adequados – com a apresentação de
embargos, impugnação ao cumprimento de sentença, exceção de pré-
executividade, ou qualquer outro recurso cabível. (grifei)
Como se vê, não merece reparo a decisão que determinou a
desconsideração da personalidade jurídica na origem, inclusive
quanto à ausência de citação, porquanto totalmente de acordo com
a legislação processual vigente à época do ato (e-STJ Fls. 162/163 -
sem destaque no original).

Com isso, desconstituir as conclusões do acórdão recorrido demandaria
necessária incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos.
Não é possível a este Tribunal se imiscuir nos elementos fático-probatórios
dos autos, porquanto há expressa vedação que vem da Súmula n. 7 desta Corte, que diz:
.
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Em recurso especial, é verdadeiramente inviável novo e minucioso reexame
de provas para verificar se eventual desacerto na valoração delas foi cometido pela Corte
estadual.
O papel constitucional reservado a esta Corte superior é o de análise das
violações da lei federal, não podendo, pois, proceder à verificação acerca da veracidade
das alegações do recorrente e dos Tribunais de Justiça quanto às suas razões proferidas
em um ou noutro sentido. Tal desiderato destoa da função desta Corte, que é o de
analisar teses jurídicas, não se enveredando nos fatos e provas, tarefa esta reservada às
instâncias originárias.
A pretensão aqui intentada desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do NCPC, de forma que se mantém a decisão
art. 1.022
embargada por não haver motivos para a sua alteração.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:46
Código de Controle do Documento: 832269cb-cdbd-4ede-b98f-ed5693845d97

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.984.420 / RS
Número Registro: 2025/0252131-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52750589020248217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS MURARO JUNIOR
AGRAVANTE : MISARO LTDA
ADVOGADOS : ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA - RS017287
PRISCILLA CALEGARO CORRÊA - RS085770
ALEX KLAIC - RS0061287
GEORGIA SCHNEIDER EISELE - RS121295
DIEGO GUILHERME ROTTA - RS092893
AGRAVADO
: AGRICUR DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660
ANAXIMENES RAMOS FAZENDA - RS046202
ELISA DAL BEN ANGELO - RS106642
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54007664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:24
Código de Controle do Documento: eede76f0-c21d-4103-8ad3-af5a36dbc8da

EMBARGANTE : JOSE CARLOS MURARO JUNIOR
EMBARGANTE : MISARO LTDA
ADVOGADOS
: ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA - RS017287
PRISCILLA CALEGARO CORRÊA - RS085770
ALEX KLAIC - RS0061287
GEORGIA SCHNEIDER EISELE - RS121295
DIEGO GUILHERME ROTTA - RS092893
EMBARGADO : AGRICUR DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660
ANAXIMENES RAMOS FAZENDA - RS046202
ELISA DAL BEN ANGELO - RS106642
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:24
Código de Controle do Documento: eede76f0-c21d-4103-8ad3-af5a36dbc8da